Tribunal: TJDFT
Processo: 0754943-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SISTEMA PRICE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional formulado em ação de revisão de contrato bancário. O autor alegou falta de transparência na contratação, bem como abusividade na cobrança de juros capitalizados pela Tabela Price, pleiteando a adoção do regime de juros simples (Método Gauss), com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente; (ii) estabelecer se houve pactuação válida e expressa da capitalização mensal de juros; e (iii) verificar a legalidade da adoção da Tabela Price como método de amortização da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual estabelecida entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 4.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
6. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes (Súmula 539/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários fixados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ, sendo necessária demonstração de desvantagem excessiva para o consumidor.
2. O entendimento jurisprudencial pátrio permite a incidência de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.
3. A utilização da Tabela Price como método de amortização é legítima, desde que pactuada com capitalização válida e não demonstrada qualquer falha de informação ou abusividade.